Tribunal: TJPA
Processo: 0870769-37.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0870769-37.2022.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SORAYA ALVES DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE ESPECIAL. REVERSÃO DE COTA-PARTE APÓS MAIORIDADE DE DEPENDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo IGEPPS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou procedente ação de reversão de cota-parte de pensão especial por morte ajuizada por Soraya Alves de Araujo.

2.A sentença de primeiro grau consignou, literalmente:

"Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS manejados na peça vestibular, e por conseguinte, determino ao IGEPPS que proceda ao pagamento integral da pensão por morte devida à ora autora. Condeno ainda o IGEPPS ao pagamento dos valores retroativos da diferença da pensão por morte paga a menor, a contar da data do indeferimento do pedido administrativo, o que deverá observar a prescrição quinquenal e cujo valor total atualizado será apurado em liquidação, aplicando-se juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos. (...) CONDENO o IGEPPS ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC."

3.No agravo interno, o recorrente requereu “a reforma da decisão monocrática para que seja dado provimento ao recurso de apelação”, sustentando inexistência de jurisprudência pacificada, ausência de previsão legal para reversão em pensão especial, violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes, risco ao equilíbrio financeiro e atuarial e necessidade de comprovação de requisitos legais.

4.Em contrarrazões, a agravada refutou integralmente as alegações e pugnou pela manutenção da decisão agravada.

5.O acórdão recorrido consignou, literalmente: “CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que negou provimento à apelação deve ser reformada, sob o argumento de inexistência de previsão legal e de risco ao equilíbrio atuarial, ou se é devida a reversão da cota-parte de pensão por morte especial extinta pela maioridade de dependente em favor da pensionista remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento monocrático quando houver entendimento dominante. A matéria encontra-se pacificada na legislação e na jurisprudência desta Corte.

8.O art. 32 da LC Estadual nº 039/2002 e o art. 77, § 1º, da Lei nº 8.213/1991 preveem expressamente a reversão da cota-parte em favor dos dependentes remanescentes. A pensão por morte possui caráter unitário e natureza familiar.

9.A reversão não cria novo benefício nem amplia despesa. Apenas recompõe o valor integral já previsto, inexistindo afronta ao equilíbrio financeiro e atuarial.

10.A alegação relativa a filho maior inválido constitui inovação recursal dissociada dos fatos e não atende ao princípio da dialeticidade.

11.O agravo interno limitou-se à reiteração de teses já enfrentadas, sem impugnação específica capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:*

1. “A cota-parte de pensão por morte, inclusive de natureza especial, extinta em razão da maioridade de dependente, reverte-se automaticamente em favor do beneficiário remanescente, nos termos do art. 32 da LC Estadual nº 039/2002 e do art. 77, § 1º, da Lei nº 8.213/1991.”

2. “A reversão da cota-parte não implica criação de novo benefício nem afronta ao equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio, pois consiste na recomposição do valor integral da pensão já concedida.”

_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40; LC/PA nº 039/2002, art. 32; Lei nº 8.213/1991, art. 77, § 1º; CPC/2015, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, 85, § 4º, II, 932, IV e V, e 1.026.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0038133-03.2012.8.14.0301, Rel. Des.ª Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 05.02.2026; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0000013-05.2012.8.14.0069, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 11.09.2017; TJPA, Apelação Cível nº 2017.04079217-74, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 11.09.2017; TJPA, Agravo Interno nº 2014.04471928-56, Rel. Des.ª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 5ª Câmara Cível Isolada, j. 23.01.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ
, contra a decisão monocrática de Id. 31452895, proferida no bojo da Apelação Cível que negou provimento ao recurso voluntário da autarquia, mantendo a sentença nos autos da ação de origem movida por
SORAYA ALVES DE ARAUJO
, ora agravada.

Na origem, trata-se de Ação de Reversão de Cota-parte de Pensão Especial por Morte c/c Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por Soraya Alves de Araujo, pleiteando o reconhecimento do direito à percepção da integralidade da pensão por morte deixada por seu falecido companheiro, policial militar. Narrou a autora que o benefício era dividido com o filho do casal, mas que, após a maioridade deste e a consequente extinção de sua cota-parte, a autarquia negou a reversão do valor em favor da genitora, mantendo o pagamento de apenas 50% (cinquenta por cento) do benefício.

A sentença de primeiro grau julgou procedente a demanda, fundamentando-se no caráter unitário da pensão e na legislação regente. A parte dispositiva da sentença restou assim vazada:

"Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS manejados na peça vestibular, e por conseguinte, determino ao IGEPPS que proceda ao pagamento integral da pensão por morte devida à ora autora. Condeno ainda o IGEPPS ao pagamento dos valores retroativos da diferença da pensão por morte paga a menor, a contar da data do indeferimento do pedido administrativo, o que deverá observar a prescrição quinquenal e cujo valor total atualizado será apurado em liquidação, aplicando-se juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos. (...) CONDENO o IGEPPS ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC."

Inconformado, o IGEPPS interpôs recurso de apelação, que foi julgado monocraticamente por este Relator, resultando no desprovimento do apelo. A ementa da decisão monocrática de Id. 31452895 foi assim reproduzida:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE ESPECIAL. REVERSÃO DE COTA-PARTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) contra sentença que julgou procedente o pedido de reversão de cota-parte de pensão por morte especial. A autora, viúva de policial militar, recebia 50% (cinquenta por cento) do benefício, sendo a outra metade destinada ao filho menor do casal. Com a maioridade do filho, a respectiva cota-parte foi extinta sem reversão em favor da genitora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a cota-parte de pensão por morte especial, paga a dependente que atingiu a maioridade, deve ser revertida em favor da pensionista remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A pensão por morte possui caráter unitário e natureza intuitu familiae. A extinção da condição de dependente de um dos beneficiários acarreta a reincorporação da respectiva cota-parte ao montante devido aos pensionistas remanescentes, até a integralidade do benefício. O entendimento contrário resultaria em apropriação indevida de verba de natureza alimentar pela Administração Pública.

4.A legislação prevê a reversão da cota-parte. A Lei Complementar Estadual nº 039/2002 e a Lei Federal nº 8.213/1991 estabelecem que a parte daquele cujo direito à pensão cessar reverterá em favor dos demais. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é consolidada nesse sentido, não havendo distinção quanto à natureza especial do benefício.

5.A reversão da cota-parte não gera desequilíbrio financeiro ou atuarial ao regime previdenciário. A medida não cria novo benefício nem majora o valor total da pensão, apenas redireciona o fluxo de pagamento de um valor que já era integralmente suportado pelo erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"A cota-parte de pensão por morte, inclusive a de natureza especial, extinta em razão da maioridade de um dos dependentes, reverte-se em favor do beneficiário remanescente, em atenção ao caráter unitário e intuitu familiae do benefício."

"A reversão da cota-parte de pensão por morte não implica criação de novo benefício ou ônus financeiro ao erário, pois consiste na recomposição do valor integral do benefício já concedido."

_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual nº 039/2002, art. 32; Lei nº 8.213/1991, art. 77, § 1º; Código de Processo Civil, art. 932, IV, "b".

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível 2017.04079217-74, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, j. 11/09/2017; TJPA, Agravo Interno 2014.04471928-56, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, j. 23/01/2014.

Irresignado com tal decisão, o IGEPPS interpôs o presente agravo interno (Id. 31598696), no qual sustenta, inicialmente, a necessidade de submissão da controvérsia ao órgão colegiado, sob o argumento de inexistência de jurisprudência pacificada no âmbito deste Tribunal.

No mérito, alega a ausência de previsão legal para a reversão da cota-parte em pensão especial, a violação ao princípio da legalidade e à separação dos poderes, bem como o risco de comprometimento do equilíbrio financeiro e atuarial do regime previdenciário.

Sustenta, ainda, a necessidade de comprovação dos requisitos legais para concessão de benefícios previdenciários, fazendo referência à exigência de demonstração de dependência econômica e à hipótese de filho maior inválido, com fundamento na Lei Complementar nº 039/2002 e no regulamento do regime próprio estadual. Ao final, requer a reforma da decisão monocrática para que seja dado provimento ao recurso de apelação.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões (Id. 33904094), refutando as teses do recorrente e pugnando pela manutenção do decisum.

É o suficiente relatório.

VOTO

O recurso é próprio e tempestivo, razão pela qual deve ser conhecido.

No mérito, não assiste razão ao agravante.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal limita-se à verificação da correção da decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que reconheceu o direito da autora à reversão da cota-parte de pensão por morte.

No que tange à preliminar suscitada pelo agravante, relativa à necessidade de submissão da controvérsia ao julgamento colegiado, verifico que esta não merece acolhimento.

Com efeito, sustenta o recorrente que a matéria em debate não se encontra pacificada no âmbito deste Tribunal, razão pela qual seria indevida a apreciação monocrática do recurso de apelação. Todavia, tal alegação não se sustenta à luz do conjunto normativo e jurisprudencial aplicável.

Nos termos do art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, é plenamente legítimo ao Relator decidir monocraticamente o recurso quando houver entendimento dominante acerca da matéria, seja no âmbito dos tribunais superiores, seja na própria Corte local. No caso em exame, a decisão agravada expressamente consignou que a controvérsia relativa à reversão de cota-parte de pensão por morte — inclusive de natureza especial — encontra-se sedimentada tanto na legislação quanto na jurisprudência, inexistindo distinção relevante que justifique solução diversa.

Com efeito, a legislação de regência (art. 32 da LC nº 039/2002 e art. 77, §1º, da Lei nº 8.213/91) prevê, de forma clara, a reversão da cota-parte em favor dos dependentes remanescentes, sendo esse entendimento reiteradamente aplicado por esta Corte.

A decisão agravada fundamentou-se em premissa jurídica sólida e alinhada à legislação aplicável, qual seja, o caráter unitário e intuitu familiae da pensão por morte, bem como na expressa previsão normativa de reversão da cota-parte em favor dos dependentes remanescentes.

Com efeito, a Lei Complementar Estadual nº 039/2002, em seu art. 32, legislação encontrava-se vigente à época em que o filho do ex-segurado atingiu a maioridade civil em 2016 (ID 78428027).:

Art. 32. A cota-parte de pensão extingue-se pelos motivos enumerados no art. 14, revertendo em favor dos demais dependentes até a sua completa extinção.

Parágrafo único. Com a extinção da cota-parte do último pensionista extingue-se a pensão.

No mesmo sentido, a Lei nº 8.213/91 dispõe:

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 1º Reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

Nessa perspectiva, esta Corte de Justiça decidiu:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO DE COTA-PARTE. PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS FINANCEIROS À DATA DO ÓBITO DA CO-BENEFICIÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Eudalia do Socorro Araújo Leite, representada por seu curador, contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, visando ao pagamento retroativo de valores relativos à pensão por morte de seu genitor, Elias da Silva Leite, em razão da omissão do Instituto na reversão da cota-parte da co-beneficiária falecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a reversão retroativa da cota-parte da pensão por morte da co-beneficiária falecida, desde a data de seu óbito, em favor da pensionista absolutamente incapaz, independentemente da data do requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pensão por morte é benefício devido aos dependentes do servidor público falecido, devendo ser rateada igualmente entre os habilitados, nos termos do art. 77 da Lei nº 8.213/91 e art. 32 da LC nº 39/2002, com reversão automática da cota-parte do falecido aos remanescentes.

4. A reversão da cota-parte deve retroagir à data do falecimento da co-beneficiária (24/05/2009), pois a previsão orçamentária para o pagamento integral do benefício já estava garantida, sendo injustificável o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

5. A apelante, sendo pessoa absolutamente incapaz, não pode ser penalizada pela demora no requerimento administrativo, especialmente em razão da vacância de curatela entre 2009 e 2012.

6. Nos termos do art. 198, I, do Código Civil, não corre prescrição contra absolutamente incapazes, sendo inaplicável qualquer limitação temporal ao direito postulado.

7. A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que, em se tratando de absolutamente incapaz, as parcelas da pensão por morte são devidas desde a data do óbito do instituidor ou do co-beneficiário, ainda que o pedido tenha sido formalizado posteriormente.

8. Os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros pela taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É devida a reversão da cota-parte da pensão por morte em favor do dependente remanescente desde a data do óbito da co-beneficiária.

2. Não corre prescrição contra absolutamente incapazes, aplicando-se a retroatividade dos efeitos financeiros da pensão por morte desde o evento que deu origem ao direito.

3. A inércia administrativa não pode prejudicar o dependente incapaz, sendo vedado o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40; CC, arts. 3º (redação anterior) e 198, I; Lei nº 8.213/91, art. 77, §1º; LC/PA nº 39/2002, art. 32; CPC/2015, arts. 85, §4º, II, e 487, I; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:

· STJ, AgInt no REsp 1.485.140/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 04.02.2019.

· STJ, REsp 1.776.399/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04.02.2019.

· TJPA, Ap/RN nº 0043237-59.2009.8.14.0301, Rel. Des.ª Luzia Nadja G. Nascimento, j. 23.01.2014.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0038133-03.2012.8.14.0301 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 3ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-02-05)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO DE REVERSÃO DE COTA DE PENSÃO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ? PRELIMINARES DE DENUNCIAÇÃO À LIDE DO INSS E DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO, QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO. MÉRITO PROPRIAMENTE DITO. REVERSÃO DE COTA PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO OUTRO PENSIONISTA. LEI VIGENTE À EPÓCA DO ÓBITO. MUNICÍPIO QUE DISPUNHA DE REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO À EPÓCA. REVERSÃO DE COTA PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO NO ART. 77, §1º, DA LEI N.º 8.213-1991. APELAÇÃO IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA - Apelação / Remessa Necessária - Nº 0000013-05.2012.8.14.0069 - Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2017-09-11)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE.
AÇÃO

DE REVERSÃO DE COTA DE PENSÃO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ? PRELIMINARES DE DENUNCIAÇÃO À LIDE DO INSS E DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO, QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO. MÉRITO PROPRIAMENTE DITO. REVERSÃO DE COTA PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO OUTRO PENSIONISTA. LEI VIGENTE À EPÓCA DO ÓBITO.
MUNICÍPIO QUE DISPUNHA DE REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO À EPÓCA. REVERSÃO DE C PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO NO ART. 77, §1°, DA LEI N.º 8.213-1991. APELAÇÃO IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

(2017.04079217-74, 180.868, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09- 11, Publicado em 2017-09-22)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PENSÃO DE EX SEGURADO (DE

CUJUS) DEVIDA PELO IGEPREV À EX ESPOSA/APELADA E

EX COMPANHEIRA (FALECIDA). RATEIO EM 50% PARA CADA. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER SENTENÇA DE MÉRITO JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA EM DECISÃO ART. 40 DA

CONSTITUIÇÃO MONOCRÁTICA OBJETO DO PRESENTE AGRAVO. HAVENDO DOTAÇÃO ORÇAMANETÁRIA

PARA PAGAMENTO DE 100% DO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DO EX SEGURADO – NÃO H Á S E F A L A R E

M D E S E Q U I L Í B R I O F I N A N C E I R O . POSSIBILIDADE DE REVERSÃO APÓS O FALECIMENTO DA EX COMPANHEIRA QUE RECEBIA 50% DA PENSÃO DO EX SEGURADO. 50% DOS PROVENTOS ANTERIORMENTE PAGOS À EX COMPANHEIRA (FALECIDA) INCORPORADOS A PENSÃO DA APELADA. FEDERAL E ART. 77, §1º DA LEI Nº 8.213/91. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO NOS TERMOS DO (2014.04471928-56, 128.842, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, (Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA
,
Julgado em 2014-01-23, Publicado em 2014-01-28)

Presente essa moldura, a decisão monocrática não inovou no ordenamento jurídico, limitando-se a aplicar a legislação vigente e a jurisprudência consolidada desta Corte, afastando corretamente a tese de ausência de previsão legal.

No que tange à alegação de violação ao princípio da legalidade, igualmente não prospera. O controle jurisdicional exercido no caso concreto não implicou criação de benefício, mas sim a correta aplicação da norma previdenciária, garantindo direito subjetivo da pensionista.

Também não merece acolhida a alegação de risco ao equilíbrio financeiro e atuarial do regime. Como bem destacado na decisão agravada, a reversão da cota-parte não implica aumento de despesa, mas apenas redistribuição interna de benefício já concedido, inexistindo qualquer impacto financeiro novo ao erário.

No que se refere à alegação de inexistência de jurisprudência dominante, verifica-se que o entendimento desta Corte é pacífico no sentido da possibilidade de reversão da cota-parte, inclusive em pensões de natureza especial, conforme precedentes citados na decisão monocrática.

Por outro lado, merece destaque que a argumentação do agravante acerca de “filho maior inválido” não guarda qualquer correspondência com os fatos dos autos. Trata-se de inovação recursal desconectada do caso concreto, uma vez que a controvérsia versa exclusivamente sobre extinção de cota-parte por maioridade civil, e não sobre dependência de filho inválido. Nesse ponto, o recurso não deve ser conhecido, por ausência de dialeticidade e pertinência temática.

Ademais, o agravo interno não trouxe qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar teses já enfrentadas e devidamente afastadas, o que evidencia seu caráter meramente reiterativo.

Dessa forma, impõe-se a manutenção integral da decisão monocrática.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se às baixas necessárias

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 26/05/2026